Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-16.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. HABITE-SE AVERBADO SEM NOTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE PARA RECEBIMENTO DAS CHAVES. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. TERMO FINAL DA MORA DA RÉ. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré em desfavor da sentença do Juízo de origem que a condenou ao pagamento de multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel, fixada no percentual de 0,5% ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, incidente desde 01.11.2014, até a efetiva entrega das chaves, que ocorreu em 15.05.2015.
2. Alega a ré/recorrente que a obra é dada como entregue com a expedição da Carta de Habite-se, sendo que a partir deste momento o comprador pode receber o imóvel (unidade) adquirida, devendo ser este o termo final para incidência da multa. Assevera que o atraso na entrega das chaves se deu por culpa exclusiva do adquirente, que não providenciou os procedimentos burocráticos para aquisição de financiamento para quitação do imóvel; o que era sua obrigação contratual. Requer a reforma do julgado para afastar a sua condenação. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção do julgado.
3. O fato da Carta de Habite-se ter sido expedida não necessariamente corresponde ao momento em que o bem fora colocado à disposição do consumidor para que dele pudesse usufruir. A mera expedição da Carta de Habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves ao adquirente. Assim, a expedição do Habite-se, sem a efetiva notificação do consumidor para receber o imóvel, não é suficiente para elidir a mora da empresa ré/recorrente. A obrigação contratual da empresa ré/recorrente em relação à entrega do imóvel só é integralmente cumprida quando ela concretiza a averbação do Habite-se do imóvel junto ao respectivo Registro de Imóveis e convoca formalmente o adquirente para vistoriar e receber as chaves da unidade adquirida.
4. Nesse sentido, a ré/recorrente não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo contratados. Verifico que a ré/recorrente sequer comprovou ter notificado o consumidor para receber as chaves do imóvel. Portanto, não demonstrou ter havido desídia do consumidor em receber o imóvel, conforme alega. Assim, não se desincumbiu a empresa ré de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Com efeito, na ausência da adoção das providências que competiam à empresa ré/recorrente, permaneceu esta em mora contratual, que persistiu até a data da efetiva entrega das chaves (15.05.2015); devendo, então, arcar com as consequências advindas do seu inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel). o que atrai a manutenção da condenação.
5. Cito precedente na Turma com alto poder persuasivo, por envolver a empresa recorrente: (Acórdão no 1.186.552, Proc: 0709438-33.2016.8.07.0016, Caso: Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda e Residencial Samambaia Empreendimentos Imobiliários Ltda versus Cristovalto Alves Rocha, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 55, da lei no 9.099/95. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.